Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR NÃO ACOLHIDA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE RESPEITADO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se limitam à contraposição e impugnação das alegações trazidas pelo apelante e, por lógica, não podem amparar a formulação de pretensão recursal. Não conhecida, portanto, a pretensão à condenação do apelante de condenação do apelante pagamento de honorários advocatícios cumulativos, conforme a tabela da OAB.
2. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
3. A obrigação de prestar alimentos é dever de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
4. Verifica a capacidade financeira do alimentante, o valor fixado, de 40% do salário-mínimo, deve ser mantido, observado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.